Tribunal: CARF
Processo: 10711.725023/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.725023/2011-29
RESOLUÇÃO
3002-000.529 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Marcelo Enk de Aguiar (substituto [a] integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.529 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.725023/2011-29
2
Trata-se o presente processo de multa pelo atraso na prestação de informações
sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, relativamente ao fato gerador de
08/08/2008, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil (RFB).
Em breve síntese dos fatos, registre-se que a embarcação chegou ao Brasil no Porto
de Suape/PE procedente de Puerto Cabello, na Venezuela, no dia 08.08.2008, tendo atracado às
07:46:00h, conforme tela de detalhe da escala de fls. 15.
Contudo, a recorrente, que está devidamente cadastrada nos sistemas da Receita
Federal como agente marítimo e de carga, efetuou a vinculação do manifesto eletrônico à escala
no Porto de Suape no mesmo dia 08/08/2008 somente às 14:29:22h, portanto, horas após a
atracação da embarcação no porto brasileiro, conforme consta da tela do sistema Mercante à fl.
23.
De acordo com a autoridade fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo
estabelecido no art. 22, inciso II, alínea ‘d’, da Instrução Normativa RFB n. 800, DE 27.12.2007,
razão pela qual a fiscalização considerou caracterizada a infração tipificada no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-Lei n. 37/66, com redação dada pela Lei n. 10.833/03 e aplicou a multa
correspondente ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Cientificado da autuação em 03/10/2011 (fl.33), o sujeito passivo apresentou
tempestivamente sua impugnação, em 21/10/2011 (fl. 36), alegando, preliminarmente,
ilegitimidade passiva da impugnante, e, no mérito, denúncia espontânea e falta de elemento
essencial da obrigação acessória.
Constam nos autos cópia de petição inicial (fls. 108/150) da ação judicial de n.
0065914-74.2013.4.01.3400 proposta pelo rito ordinário pela associação civil de empresas de
navegação CENTRONAVE (Centro de Navegação Transatlântica), em trâmite perante o juízo da 22a
Vara Cível da Justiça Federal de Brasília, e de decisão judicial (fls. 151/152), proferida no bojo do
agravo de instrumento n. 0065914-74.2013.4.01.3400, no âmbito do Tribunal Regional Federal da
1a Região.
A decisão consiste em tutela recursal que determina à União/Fazenda Nacional
abster-se de exigir dos contribuintes filiados da agravante (Centro Nacional de Navegação
Transatlântica – CENTRONAVE) as penalidades previstas no art. 45 da IN SRF 800/2007, aos quais
assegura, ainda, o exercício da denúncia espontânea antes do início de qualquer procedimento de
fiscalização por parte da Receita Federal do Brasil.
A 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Fortaleza-
CE, em sessão de 25.09.2014, por meio do acórdão 08-31.202 (fls. 157-174), julgou a impugnação
improcedente tendo em vista a renúncia parcial ao julgamento administrativo pela autuada, uma
vez que esta última, representada pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica –
CENTRONAVE, havia ingressado com ação judicial ordinária para eximir-se do pagamento de
multas decorrentes do mesmo tipo de infração objeto do lançamento fiscal.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.529 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.725023/2011-29
3
Na referida ação judicial, a autora suscita a ilegalidade da Instrução Normativa RFB
n. 800/2007, que disciplina a forma e o prazo como devem ser prestadas as informações exigidas
do transportador ou do agente marítimo, bem como a do Ato Declaratório Executivo (ADE) Corep
n. 3/2008, que formaliza as orientações contidas naquela regulamentação.
Ainda no bojo da referida ação ordinária, a associação representante da autuada
requereu também a aplicação do instituto da denúncia espontânea para os casos em que a carga
transportada foi prestada com atraso, mas antes da ciência do início da fiscalização de verificação
de cumprimento de tal obrigação.

Não obstante a autuada não tenha tomado a iniciativa de comunicar a existência
da ação judicial no curso do processo administrativo fiscal, a Divisão de Administração Aduaneira
da 3a Região Fiscal providenciou a extração das referidas peças processuais diretamente do sítio
eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1a Região e sua respectiva juntada nos autos, a fim de
evitar a baixa em diligência exclusivamente para tal fim.
Ao julgar a defesa interposta pela recorrente, a 7a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal em Fortaleza (CE), por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação no tocante à validade das normas infralegais e à aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea para esse tipo de obrigação, por se tratarem de matérias já submetidas ao
crivo do Poder Judiciário, e declarou definitiva a exação fiscal na instância administrativa, por força
do princípio da unidade da jurisdição, com base no disposto no art. 87 do Decreto n. 7.574/2011 e
no Parecer COSIT n. 7, de 22.08.2014.
No tocante aos demais itens da defesa, o acórdão recorrido também afastou a
alegação de ilegitimidade passiva da impugnante, uma vez que esta não contestou sua condição
de representante do transportador estrangeiro e tampouco negou ter sido ela quem estava
incumbida de prestar as informações cujo atraso ensejou a autuação fiscal. Ademais, a Turma
Julgadora afastou a aplicação da denúncia espontânea também por não terem sido atendidos os
pressupostos de admissibilidade desse instituto, dentre os quais, a tempestividade.
Por fim, consta declaração de voto às fls. 170/174 para divergir do relator no
sentido de que fosse declarada pelo órgão julgado apenas a renúncia às instâncias administrativas
a respeito da matéria objeto da ação judicial, não devendo ser por ele apreciadas as demais
matérias de fundo da impugnação.
Irresignada com a decisão de piso, a autuada interpôs recurso voluntário às fls.
193/210. Em sua peça recursal, a recorrente reitera os argumentos já lançados em sua peça
defensiva, quais sejam, falta de renúncia à via administrativa, ilegitimidade passiva do agente
marítimo, denúncia espontânea, equívoco da fiscalização, afronta ao princípio da reserva legal e
falta de elemento essencial das obrigações acessórias.
É dizer que a recorrente apenas acrescentou às razões já apresentadas na origem o
argumento de que não haveria identidade de partes e de objeto entre a ação judicial e o recurso
administrativo, uma vez que referido processo judicial não enfrentaria os demais itens pleiteados
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.529 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.725023/2011-29
4
pela recorrente, especificamente no tocante ao elemento essencial de validade das obrigações
acessórias.
Ao final, reitera a anulação do pedido de auto de infração por ausência de previsão
legal para o caso de retificação, bem como a exclusão da responsabilidade da recorrente por
aplicação do instituto da denúncia espontânea. Para corroborar seus argumentos, a recorrente
colaciona acórdãos do CARF (acórdão 3101-001.509, acórdão 3303-002.452) que cuidam da
aplicação do instituto da denúncia espontânea às multas aduaneiras.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Relator – Adriano Monte Pessoa
I.
Preliminarmente.
I.1. Da tempestividade.

A recorrente tomou ciência do acórdão n. 08-31.202 da 7a Turma da DRJ de
Fortaleza (CE) por meio de sua caixa postal na data de 12/12/2014 (fl. 189) e protocolou recurso
voluntário em 24/12/2014 (fl. 191/209). O recurso, portanto, é tempestivo.

I.2. Do sobrestamento. Tema 1293 STJ.

No caso em exame, trata-se de multa aduaneira capitulada no art. 107, inciso VII,
‘e’, do Decreto-Lei n. 37/66 e demais disposições regulamentares previstas na Instrução
Normativa n. 800/2007.

Destaca-se que a recorrente protocolou sua impugnação em 21/10/2011 às fls.
31/96, a qual foi julgada pela c. Delegacia de Julgamento da RFB em Fortaleza (CE) em
25/09/2014, por meio do acórdão 08-31.202, de fls. 164/181.

Ocorre que o recurso voluntário foi interposto pela recorrente em 24/12/2014 às
fls. 191/209 e somente encaminhado para novo sorteio no âmbito deste Conselho em 09/01/2025
(fl. 301).

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 2147578 – SP, Tema n° 1293, fixou tese jurídica vinculante no sentido do
reconhecimento da prescrição intercorrente, para determinar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei n°
9.873/1999 às infrações à legislação aduaneira. Senão, vejamos a ementa do v. acórdão:
“ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.529 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.725023/2011-29
5
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO
DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A aplicação
da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração
federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material
(inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e aos processos
e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei
9.873/99).
2.
O
processo
de
constituição
definitiva
do
crédito
correspondente à sanção por infração à legislação aduaneira segue o
procedimento do Decreto 70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos
e procedimentos de natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei
9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pelo descumprimento de uma
norma de conduta é desimportante para a definição da natureza jurídica da
norma descumprida. 3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o
critério legal que deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei
deve ou não obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento
que tenha sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou
constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração
praticada. O procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a
natureza das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza
administrativa não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato
de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão
apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas. 4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a
reconhecer que nos processos administrativos fiscais instaurados para a
constituição definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão
normativa específica acerca da prescrição intercorrente a razão
determinante para se impedir o reconhecimento da extinção do crédito por
eventual demora no encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de
suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do
prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma.
Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos justamente
a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a instituir
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.529 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.725023/2011-29
6
prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção do
crédito controvertido por prescrição intercorrente. 5. Em se tratando de
infração
à
legislação
aduaneira,
a natureza
jurídica
do
crédito
correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023. 6.
Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de
apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3
anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se
a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou
à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. 7.
Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a
aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos
apuratórios objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a
esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta,
bem como do entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes
específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no
REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ).”

Decorre, pois, da leitura do v. acórdão submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, ao fixar a tese no Tema 1293 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a prescrição
intercorrente deverá ser aplicada a procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três)
anos, pendente de julgamento ou despacho, relativamente a lançamentos de penalidades por
infrações da legislação aduaneira.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.529 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.725023/2011-29
7

No caso em análise, evidencia-se que o tempo transcorrido no curso do processo
nitidamente ultrapassou, no âmbito deste Conselho, o marco temporal dos 03 (três) anos,
necessários e suficientes para o decreto de prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal, em consonância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 2147578 (Tema
1293 do STJ).

Por seu turno, o art. 100, do RICARF/2023 assim dispõe:
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não
permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no
âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório
nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em
julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma
inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput
não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser
concluído independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.”

Por meio de consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do tribunal na
internet (stj.jus.br), pode-se verificar que o acórdão de mérito do Tema 1293 do E. STJ ainda
aguarda seu trânsito em julgado.
II.
Conclusão.

Por essa razão, em estrito cumprimento do quanto disposto no art. 100 do
RICARF/2023, voto no sentido de determinar o sobrestamento do feito na origem até o trânsito
em julgado do Tema 1293 do STJ. Após a certificação do trânsito, devem retornar os autos para
julgamento do recurso voluntário interposto pela recorrente.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 316
DF CARF MF
Original